Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707752-39.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DE JESUS LUSTOSA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA (negada). INEXISTÊNCIA DA DENOMINADA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. Agravo de instrumento desprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, em que rejeita os argumentos acerca da necessidade de suspensão do curso do processo, de inexigibilidade do título coletivo e de excesso de execução. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à: (i) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (ii) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; (iii) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo. III. Razões de decidir 4. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (Código de Processo Civil, artigo 969). 5. No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (processo n.o 0723087-35.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória foi expressamente negado. Após, a ação rescisória foi julgada (não conhecida). No ponto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. 6. Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional” por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 é que este Tribunal fundamentadamente afastou tal tese, explicitando os motivos da distinção (“distinguishing”), cumprindo, assim, o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento. 7. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). Considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto daquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. 8. E ainda que fosse superada essa premissa, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade do reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, distinguindo esse caso do contexto fático julgado no Tema 864 (STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024). No contexto não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo considerado pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada considerada como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível. 9. Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou norma de que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (CNJ, Resolução n.o 303/2019, art. 22, §1o). 10. Desse ato normativo depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo). 11. Por esse motivo, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não constitui anatocismo nem “bis in idem”. 12. Esse ato normativo está fundamentado na competência constitucionalmente prevista para o Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 103-B, § 4o, caput e inciso II) a não subsidiar qualquer violação ao princípio da separação dos poderes. A Resolução n.o 303/2019 do CNJ serve de fundamento para uma maior efetividade e uniformidade na aplicação das normas previstas na E.C. n.o 113/2021, sem qualquer violação ao artigo 167, inciso I da Constituição Federal. 13. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a competência daquele órgão e a constitucionalidade de sua atuação, inclusive delegando competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos, na Questão de Ordem nas ADIs n.o 4357/DF e 4425/DF. No mais, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.435/RS não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo, uma vez que não adveio deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria. IV. Dispositivo 14. Agravo de instrumento desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-B, § 4o, “caput” e inc. II, 167, inc. I; EC n.o 113/2021; CPC, arts. 489, §1o, inc. VI, 502, 505, 535, §5o, 932, inc. II, 966, 969; Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STF, ADI 4425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.03.2015; STJ, AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 15.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no REsp no 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011; TJDFT, acórdão 1969839, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.02.2025; TJDFT, acórdão 1951904, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Primeira Câmara Cível, j. 09.12.2024; TJDFT, acórdão 1959926, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 22.01.2025; TJDFT, acórdão 1964829, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 05.02.2025; TJDFT, acórdão 1741721, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023; TJDFT, acórdão 1971803, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.02.2025. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei no 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, uma vez que a taxa englobaria correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Assevera que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Invoca os entendimentos firmados nos temas 99 e 491, ambos do STJ, em abono a sua tese; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porque, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após arguir a preliminar de repercussão geral da matéria, aduz ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3° da EC 113/2021, alegando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, pois a taxa englobaria correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Defende que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Cita os entendimentos firmados no Tema 435/RG e na ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, reverberando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Argumenta, ademais, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS, a concessão de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei no 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Outrossim, nada a prover quanto ao pleito de sobrestamento do recurso especial até o julgamento definitivo do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS, porquanto ausente determinação do STJ nesse sentido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K